Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-33.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006304-33.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (APELANTE), MICHEL SCAFF JUNIOR - CPF: 049.226.839-84 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0001-99 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
–
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Não há que se falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1006304-33.2016.8.11.0041 e condenou a apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, II, do CPC.

Nas razões recursais, sustenta a apelante a nulidade da multa aplicada pelo Procon, ante a desconformidade dos elementos, do motivo e da finalidade do ato administrativo.

Aduz que
“a

pena foi aplicada com intuito meramente arrecadatório, uma vez que os elementos constantes no auto de infração não correspondem com a realidade. Ou seja, com a aplicação da multa e utilizando-se de motivação genérica, o apelado se preocupou unicamente com arrecadar um valor significativo às suas receitas, ignorando as provas apresentadas pela empresa ora apelante”.

Sustenta que o valor da multa aplicada é excessivo e não observou a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso, para
“declarar a nulidade do ato administrativo de aplicação de pena de multa à apelante ou, subsidiariamente, para minorar o valor, em razão da evidente desproporcionalidade e irrazoabilidade, bem como a inversão do ônus sucumbencial, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos e pugna pelo desprovimento do recurso (ID 49062000).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
ajuizou a Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 1006304-33.2016.8.11.0041 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
visando a nulidade do Processo Administrativo nº 0412.032.505-90412.032.505-9, que resultou na aplicação de multa pelo Procon Estadual no valor de R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais), ante a inobservância do Código de Defesa do Consumidor.

Em 25/03/2020, a pretensão inicial foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo
, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A primeira tese levantada pela apelante é a nulidade da multa aplicada pelo Procon Estadual, ante a desconformidade dos elementos, do motivo e da finalidade processo administrativo.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que o processo administrativo junto ao Procon teve origem na lavratura do Auto de Infração nº 2012.12. 00013, após o órgão constatar em procedimento fiscalizatório cinco irregularidades, são elas: 1) não manter afixado em suas dependências nenhum nome, endereço e telefone do Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor, contrariando o disposto no inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c art. 1º da Lei Estadual nº 7.484/2001; 2) emissão de cupom fiscal sem nome, endereço e telefone do Procon/MT afrontando o disposto no inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c art. 1º da Lei Estadual nº 8669/2016; 3) não disponibilização ao público de exemplar do Código de Defesa do Consumidor contrariando o disposto no inciso VII do art. 6º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c art. 1º da Lei Estadual nº 12.291/2010; 4) oferta ao público na área de vendas, dentro do estabelecimento, de produtos sem informações de preço afrontando o disposto no inciso III, do art. 6º da Lei Federal nº 8.078/90 c/c inciso I do art. 13 do Decreto Federal nº 2181 de 20/03/1997 e 5) cobrança de taxa de emissão de carnês contrariando o disposto no art. 39, V c/c VI do art. 12 do Decreto Federal nº 2181 de 20/03/1997 e Nota Técnica DPDC do Ministério da Justiça nº 777/2005.

Da análise dos autos, não resta dúvida d
a ocorrência de
infração das normas de defesa do consumidor, inclusive algumas

confirmadas pela própria apelante quando da apresentação de defesa no âmbito administrativo com a justificativa de que a loja física, na época, da fiscalização, havia acabado de passar por obras e estava se adequando a legislação consumerista (ID 49060236).

Tem-se ainda que procedimento observou aos p
rincípios do contraditório e a ampla defesa, tanto que a apelante apresentou impugnação ao auto de infração e recurso da decisão final, que embora não tenha sido acolhido, houve de ofício uma redução da multa aplicada inicialmente passando de R$ 50.400,00 (cinquenta mil e quatrocentos reais) para R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais).

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor

no valor de
R$ 37.800,00 (trinta e sete mil e oitocentos reais)
considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Ademais, como dito alhures, parte das irregularidades foram confirmadas pela própria apelante, quando da apresentação de defesa no âmbito administrativo.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

Considerando que a apelante saiu

vencida no presente recursos, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessária se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, deve ser majorada observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”. (TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de
10% (dez por cento)
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante ao exposto, conheço o recurso

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada e em sede recursal, majorar os honorários advocatícios para doze por cento do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020